Tribunal: STF
Processo: RE 704367
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no qual se decidiu ser aplicável aos servidores do Tribunal de Contas municipal o subteto remuneratório dos servidores do Tribunal de Justiça estadual. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. TETO. ART. 37, INCISO XI, CF/88. OMISSÃO. ARTS. 73, § 3º, E 75, CF/88. SUBTETO. PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. APLICAÇÃO. SIMETRIA. LEI Nº 13.464/04 DO ESTADO DO CEARÁ. SUBTETO. DEPUTADO ESTADUAL. PATAMAR INFERIOR. POSSIBILIDADE. 



    I - O art. 37, inciso XI, da CF/88, ao definir os limites remuneratórios aplicáveis aos servidores estaduais, não cuidou expressamente do subteto dos membros dos respectivos Tribunais de Contas, o que não significa estejam eles imunes a qualquer limitação estipendial. 



    II - Por simetria constitucional (arts. 73, § 3º, e 75 da Constituição Federal), há de se aplicar, no âmbito das Cortes de Contas dos Estados, o subteto estabelecido para os servidores do Poder Judiciário (limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do c. STF). 



    III - Mesmo assim, ainda é facultado aos Estados Federados, discricionariamente, fixar, por lei, subteto remuneratório inferior àquele limite máximo extraído da sistemática constitucional - tal qual verificado, in casu, com a edição da Lei Estadual nº 13.464/04. Precedentes do c. STF. SUBTETO. FIXAÇÃO POR LEI. REMUNERAÇÃO. DECESSO. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, INCISO XV, CF/88. 



    IV - Não é admitida a supressão de valores excedentes (percebidos anteriormente à fixação de subteto instituído por legislação estadual), nas hipóteses em que a remuneração do servidor já se enquadrava dentro do máximo admitido pelas regras constitucionais. Aplicação, na hipótese, do princípio da irredutibilidade de vencimentos e subsídios (art. 37, inciso XV, da Constituição Federal). 



    V - In casu, os valores excedentes anteriormente pagos aos recorrentes deverão ser convertidos em VPNI, a ser absorvida gradativamente pelos eventuais reajustes vencimentais da categoria. Recurso ordinário provido” (fls. 3-4, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XV do art. 37, o art. 97 da Constituição da República e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Afirma que “a decisão recorrida padece de notória nulidade em virtude de manifesta ofensa ao artigo 97 da Carta Política, já que afasta a incidência do art. 2º, da Lei nº 13.464/04 por meio de decisão de órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça (...) se a Quinta Turma do c. STJ pretendia afastar o teto instituído pela lei nº 13.464/04, só poderia fazê-lo por meio de declaração de inconstitucionalidade, o que traria à tona norma anterior (Lei nº 12.921/99). Assim, não poderia, em hipótese alguma, criar uma terceira regra, pois ao judiciário não é dado atuar como legislador positivo” (fls. 7-8, e-doc. 65).



    Assevera que, “se a Lei nº 13.464/04 estabeleceu novo teto a ser observado para os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, independentemente da validade dos argumentos apresentados para dar provimento ao Recurso em Mandado de Segurança, a incidência do art. 2º da lei nº 13.464/04 só pode ser afastada mediante declaração de inconstitucionalidade” (fls. 8-9, e-doc. 65).



    Ressalta que, ao assegurar a irredutibilidade do “valor nominal percebido pelos Recorridos e determinar que os excessos fossem percebidos a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a decisão foi de encontro ao art. 17 do ADCT, aplicável ao caso por força do art. 9º da Emenda Constitucional 41/03” e que “o Excelso Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se posicionar no sentido de que os valores percebidos em desconformidade com o limite previsto no art. 37, XI, da CF, devem ser reduzidos, sem que se possa alegar direito adquirido” (fls. 10-11, e-doc. 65).



    Conclui que, “Na hipótese, portanto, não há que falar em direito adquirido às parcelas que excedam o teto instituído pela lei nº 13.474/04, pois o art. 17 do ADCT autoriza a redução de vencimentos, remuneração, vantagens, adicionais, bem como os proventos e valores percebidos a qualquer título, sem que se invocar direito adquirido” (fl. 11, e-doc. 65).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão mista pela qual inadmitiu, em parte, o recurso extraordinário por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e negou seguimento, quanto à matéria remanescente, conforme Tema 480 da repercussão geral:



    “Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão do STJ que afirmou: i) ser o padrão remuneratório dos desembargadores aplicável como subteto para servidor de tribunal de contas estadual; e ii) que deve ser convertido em VPNI o valor anteriormente recebido pelos servidores acima do subteto legal, até o limite do subteto constitucional. (...)



    Ao assim decidir, constata-se que esta Corte Superior de Justiça acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que o teto constitucional dos servidores de tribunal de contas é a remuneração de desembargadores. (...)



    Desse modo, estando o acórdão recorrido na mesma direção da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, o recurso, no ponto, deve ser inadmitido. 



    Além disso, acerca da aplicabilidade imediata do subteto constitucional, o acórdão recorrido converge com a tese fixada pelo STF em repercussão geral. (...)



    Assim, para o valor percebido anteriormente acima do subteto legal superveniente e abaixo do teto constitucional, afigura-se correta a conversão da parcela em VPNI, como determinado pelo acórdão recorrido, sintonizado com a tese de repercussão geral. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário, quanto à adoção da remuneração de desembargador como parâmetro do subteto remuneratório constitucional para servidores do tribunal de contas estadual, e, acerca da conversão dos valores pagos anteriormente acima do subteto legal e abaixo do subteto constitucional em VPNI, com fundamento no art. 1.030, I, a, segunda parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 2-5, e-doc. 101).



    4. O agravante interpôs agravo regimental da parte da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 480 da repercussão geral (e-doc. 108). 



    O recurso não foi conhecido e o agravante não interpôs outro recurso contra essa decisão (e-doc. 131).



    5. O agravante interpôs, ainda, o presente agravo nos autos do recurso extraordinário, pelo qual sustenta que:



    “(...) o acórdão recorrido determinou o afastamento de norma local sem observar a regra da reserva de plenário (...). Com efeito, não se discute que a decisão na origem está, ou não, em acordo com entendimento da Suprema Corte, mas se pugna para que seja corrigido o acórdão recorrido na medida em que o mesmo violara norma constitucional insculpida no art. 97, CF/88. Sublinhe-se que, não obstante, ainda que se admitisse como verdadeiras as premissas estabelecidas pelo Acórdão recorrido, a lei estadual nº 13.464/04 é expressa ao estabelecer como teto o subsídio dos Deputados Estaduais. Com efeito, para afastar a incidência da norma, deve o Tribunal declarar sua inconstitucionalidade pela maioria absoluta de seus membros, sob pena de violação ao art. 97 da Carta Magna, na forma da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 109).



    Pede “seja recebido e provido o presente AGRAVO para o fim de reformar a decisão agravada e determinar o conhecimento e consequente provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fls. 6-7, e-doc. 109).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante, que limita as razões do agravo à alegação de afronta ao art. 97 da Constituição da República. 



    O Tribunal de origem assentou:



    “Os presentes autos revelam que o legislador do Estado do Ceará, diante da já mencionada inexistência de remissão expressa ao limite a ser adotado na hipótese, entendeu por bem fixar, para os servidores do Tribunal de Contas estadual, teto remuneratório equivalente ao subsídio dos Deputados Estaduais. 



    Em princípio, sobre uma medida como essa, não vislumbro contrariedade às normas da Carta Política, por entender (mesmo em face da possibilidade de outro referencial superior servir de teto), que ao legislador estadual seria permitido fixar limite próprio para a categoria, a quem não assiste o direito adquirido de necessariamente receber conforme o maior patamar previsto. 



    Friso, nesse propósito, que entendimento favorável à medida empreendida pelo Estado do Ceará já foi manifestado pelo c. Pretório Excelso, quando, por exemplo, do julgamento do RE 524.494/AL, de relatoria da em. Min. Ellen Gracie. 



    (...) merece prévia atenção a questão da suposta vinculação - ou não - dos Tribunais de Contas aos órgãos do Poder Legislativo. 



    A Constituição Federal, quando trata das atribuições do Tribunal de Contas da União (TCU), determinou que a atuação dessa Corte deveria ser exercida em auxílio ao Congresso Nacional. 



    Com base em tal disposição, ao invés de insinuar a existência de vínculo orgânico, ou mesmo relação de subordinação, tenho que a Carta Política teria deixado clara a autonomia do TCU frente aos órgãos do Legislativo. (...)



    Confira-se, também nessa linha, a norma do art. 1º da Lei Federal nº 8.443/92 (‘Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União’), que assim dispõe sobre as competências do TCU: (...).



    Ao que se lê das disposições colacionadas, resta evidenciado que o Tribunal de Contas da União goza de capacidade de se auto-organizar, prever seus orçamentos e empreender as atribuições que lhe são próprias, pelo que seria possível afirmar tratar-se de um órgão constitucional autônomo. 



    Também sobre o ponto - é dizer: a independência entre os referidos órgãos -, a própria jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal tem revelado caminhar em direção semelhante àquela ora aventada, como o revela o acórdão tirado do MS 22.801/DF, de relatoria do em. Min. Menezes Direito, com a seguinte ementa: (...).



    Pautando-me por essa premissa (de que os Tribunais de Contas não guardam vínculo de subordinação junto aos órgãos do Poder Legislativo), não encontro razões jurídicas que levem à conclusão de que aos servidores do Tribunal de Contas do Ceará haveria de se aplicar, necessariamente e para todos os efeitos, o teto máximo atinente ao valor dos subsídios dos Deputados Estaduais.



    Observe-se que, na esfera federal, o art. 73, § 3º, da Carta Política, explicitamente previu que ‘os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40’. Ao invés, então, de se relacionarem a parâmetros pertinentes ao Poder Legislativo, o TCU manteve-se atrelado aos referenciais do Poder Judiciário Federal. 



    Sob essa diretiva, tomando por presente o que dispõe o art. 75 da Constituição da República (que determina a aplicação, no nível dos Estados, das normas estabelecidas para o TCU quanto à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas estaduais), chego em que outro não poderia ser o limite remuneratório máximo constitucional aplicável aos servidores das Cortes de Contas dos Estados, senão o que levasse em consideração o referencial do respectivo Poder Judiciário - limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do c. STF. 



    Nesse caso, naturalmente, não se faria afirmar que o Tribunal de Contas estivesse submetido àquele outro Poder, mas sim - e por uma questão de simetria, sob os influxos, ademais, de uma interpretação sistemática do texto constitucional -, que seria o do Judiciário o parâmetro mais apropriado para se definir o máximo remuneratório dos servidores dos TCEs” (fls. 8-14, e-doc. 40).



    Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei estadual n. 13.464/2004. Apenas se interpretou a legislação com fundamento no caso concreto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.388.133-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2023. DEMOLIÇÃO IMEDIATA SEM NOTIFICAÇÃO DOS INVASORES DE ÁREA PÚBLICA. ART. 178 DA LEI DISTRITAL 2.105/1998. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a aplicação do art. 178 da Lei Distrital 2.105/1998, no caso dos autos, deu-se com base na interpretação de norma de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.314.394-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS MEMBROS OU ASSOCIADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Para reverter o julgado seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.169.575-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).



    7. Incabível também o recurso extraordinário quando ausente circunstância legitimadora da interposição com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    O Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.362.408-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria para reautuação deste recurso como recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora